Tribunal: TJBA
Processo: 8001310-97.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001310-97.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: ITAMAR RODRIGUES DE MELO

Advogado(s)
:
SAMARA DEBORAH MARCELINO DE MELO GARCIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MATERIAL NO CABEÇALHO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCLARECIMENTO SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Itamar Rodrigues de Melo em face de Editora e Distribuidora Educacional S/A, visando à correção de erro material, ao suprimento de omissão e ao esclarecimento de obscuridade no acórdão que deu parcial provimento à apelação cível da parte adversa. Alega o embargante a existência de referência equivocada à classe processual no cabeçalho do acórdão, menções jurisprudenciais que poderiam gerar dúvida quanto ao valor da indenização por danos morais, omissão quanto à análise do pedido de redução dos honorários advocatícios e necessidade de delimitação expressa sobre os pontos efetivamente modificados pelo acórdão.
II. Questão em discussão

2.

Verifica-se a necessidade de correção de erro formal no cabeçalho do julgado, de pronunciamento sobre omissão relativa à verba honorária, bem como de esclarecimento para afastar a interpretação de redução do valor fixado a título de danos morais e delimitar a extensão da modificação promovida no acórdão.
III. Razões de decidir

3.

Correção de erro material no cabeçalho, que indevidamente se referia a agravo de instrumento, quando se trata de apelação cível.

4.

Rejeição da alegação de obscuridade quanto aos danos morais, mantendo-se expressamente o valor fixado em R$ 8.000,00, conforme sentença de primeiro grau.

5.

Reconhecimento de omissão no tocante ao pedido de redução dos honorários advocatícios, suprida para declarar sua manutenção no percentual de 15%.

6.

Esclarecimento de que a única modificação operada no acórdão foi a forma da repetição do indébito, permanecendo inalterados os demais capítulos da sentença.
IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: "1. A correção de erro material no cabeçalho do acórdão é admissível de ofício. 2. A simples citação de precedentes com valores distintos não configura modificação do valor fixado a título de danos morais. 3. A omissão quanto ao pedido de readequação da verba honorária deve ser suprida, quando pertinente. 4. A delimitação do alcance da reforma judicial é necessária para garantir segurança jurídica e evitar interpretações equivocadas."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 1.022; 1.025; 85, §§ 2º e 14. CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001310-97.2020.8.05.0256
, em que figuram como embargante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e como embargada ITAMAR RODRIGUES DE MELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA